Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se quanto à definição da tese estabelecida no julgamento do Recurso Especial n° 1.843.332/RS (tema 1.051), nos termos do despacho de id 24341782. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.